Tribunal: TJDFT
Processo: 0713051-83.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO. EXISTÊNCIA. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO.
1. O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cabe ao executado (art. 373, inciso II, do CPC).
2. Comprovando o requerido o excesso da execução e a quitação do valor devido, correta a extinção da ação executiva.
3. Recurso não provido.